Tribunal: STF
Processo: AO 2872
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação originária proposta por Arte Joias Distribuidora Ltda contra o Estado da Bahia e o Estado de São Paulo.



    A autora alega que “Em 19 de março de 2019, na Rodovia Fernão Dias, KM 07, Praça do Pedágio, na cidade de Vargem-SP, uma Autoridade Policial determinou a apreensão de um veículo (VW VOYAGE, placa PWC3176) e de joias encontradas com o Investigado EDGAR PASSOS DE ARAÚJO FILHO, então preposto da empresa demandante”.



    Relata que “Sr. Edgar fora flagrado, pela Polícia Rodoviária Federal, conduzindo um veículo (VW VOYAGE, placa PWC3176) que continha fundo falso. No interior do banco traseiro deste veículo foram encontradas joias em ouro e uma balança de precisão”.



    Narra que “em que pese a autoridade policial titular da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra Administração Pública – DECECAP, nos idos de 2021, ter protestado pelo arquivamento de Inquérito policial e devolução dos bens (produtos) apreendidos da empresa autora, tais itens só vieram a ser efetivamente devolvidos nos idos de 2023, ou seja, decorridos praticamente 05 (cinco) anos da apreensão dos produtos de comercializam da suplicante”.



    Aponta que “Ante a abusividade observada, já que a devolução se aperfeiçoou apenas em Agosto de 2023, não resta alternativa a parte demandante senão postular a reparação apropriada dos entes estatais que procederam aos sucessivos e equivocados procedimentos de apreensão, sem prévio processo administrativo-fiscal ou determinação judicial antecedente neste sentido”.



    Com base nesses fundamentos, a autora pede a procedência da ação para condenar os réus à obrigação de indenizá-la pelas perdas e danos decorrentes da suposta apreensão irregular de mercadorias.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A ação não deve ser conhecida.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando suas atribuições jurisdicionais originárias taxativamente enunciadas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal, dentre as quais não se inclui a ação com pedido de danos morais movidas contra estados. A jurisprudência da Corte é firme nesse sentido:



    "A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. (…) O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes." (Pet nº 1.738-AgR/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 1º/9/99 - grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente